Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VISTORIA NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE REFORMA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
1.1. No caso em análise, a prova testemunhal apresenta-se desnecessária, uma vez que a prova documental juntada é suficiente para análise da questão, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada.
2. É responsabilidade do locatário entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebera nos termos do artigo 23, III da Lei no 8.245/91.
2.1. Para aferição das condições da entrega do imóvel necessário o cotejo entre a vistoria realizada no início do contrato e na entrega do imóvel. No caso em análise, a ausência de realização de vistoria quando da entrega do imóvel impossibilita o reconhecimento da pretensão de cobrança pelo locador após as reformas realizadas.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.